Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-59.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 502.337.771-72 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1001056-59.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: João Alves de Almeida

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1001056-59.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: João Alves de Almeida

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
João Alves de Almeida em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente a demanda.

Inconformado, recorre o autor sustentando a configuração do ato ilícito perpetrado pela concessionária, ao passo que efetuou o corte de energia de sua residência, deixando de proceder a notificação prévia. Requer a condenação da empresa ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 180357717), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1001056-59.2023.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: João Alves de Almeida

Apelada
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Alves de Almeida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., mencionando ser titular da UC nº
6/3198946-0, discorrendo que restou surpreendido com o aumento das suas faturas após a troca do relógio medidor pela concessionária e, para não ter a suspensão do fornecimento de energia, realizou o parcelamento das faturas, contudo, mesmo assim sofreu com o corte. Afirma que não foi notificado previamente nem da troca do relógio medidor, tampouco da suspensão do serviço

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em R$5.000,00, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida (id. 180357713).

Inconformado, recorre o autor sustentando a configuração do ato ilícito perpetrado pela concessionária, ao passo que efetuou o corte de energia de sua residência, deixando de proceder a notificação prévia. Requer a condenação da empresa ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral.

Pois bem. A controvérsia cinge-se na análise da ocorrência, ou não, de ato ilícito decorrente do corte no fornecimento de energia realizado pela concessionária apelada.

É cediço que a suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

In casu
,
a concessionária de energia sustenta que o apelante estava ciente do débito e quanto a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia, contudo, não apresentou qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

Destarte, convém pontuar que não está se discutindo a regularidade dos débitos ou não, ao passo que a insurgência recursal se limitou a levantar a ilicitude do corte despido de notificação prévia.

Tenho que em face da essencialidade do serviço e do monopólio estatal sobre sua prestação, entendo que toda e qualquer suspensão no fornecimento deve ser realizada com cautela, respeitando-se o devido procedimento administrativo, e possibilitando, através de notificação prévia do usuário, a adoção de providências para impedir o corte.

Ressalte-se que a própria Resolução 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - autoriza a suspensão de fornecimento do serviço desde que haja prévia notificação. Entretanto, não há nos autos, prova de que tenha ocorrido a prévia notificação do consumidor, no caso, o apelante.

Assim,
o corte no fornecimento de energia somente é legitimo nos casos em que presente o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês de consumo e sob prévia notificação, hipótese não verificada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. CORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1.
É possível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica em razão do inadimplemento atual do consumidor, desde que a medida seja antecedida por aviso prévio.

2. No caso, porém, o aresto impugnado nega a existência de comunicação anterior. Impossível afirmar o contrário sem o reexame dos fatos e provas constantes do autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1342608/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.09.2017 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu a d. magistrada neste ponto, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela concessionária afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelada, ao efetuar o corte no fornecimento de energia de maneira irregular, ante a ausência de prévia notificação
, que
por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS CONTESTADAS PELA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEI – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia atesta a regularidade das faturas questionadas pela autora, é legítima a cobrança pela concessionária.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito (art. 2º da Lei Estadual n. 6.982/1997 e art. 173 da Resolução n. 414/2010) e gera direito à reparação por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização quando razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(RAC n. 1002404-08.2017.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento parcial dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023